Tribunal: STJ
Processo: 1018293-25.2019.8.26.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821396 - SP (2024/0487564-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: OPEN EDUCACAO LTDA.
ADVOGADO
: DANILO JOSE RIBALDO - SP254509
AGRAVADO
: KATIA MIRANDA DA SILVA MEDEIROS
ADVOGADO
: ALINE TEIXEIRA DA SILVA - SP363154
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTENRO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade
de débito e compensação de danos morais.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50337533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:11:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 81fb054e-b468-437d-80ab-19cc91d5b6da

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821396 - SP (2024/0487564-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: OPEN EDUCACAO LTDA.
ADVOGADO
: DANILO JOSE RIBALDO - SP254509
AGRAVADO
: KATIA MIRANDA DA SILVA MEDEIROS
ADVOGADO
: ALINE TEIXEIRA DA SILVA - SP363154
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTENRO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade
de débito e compensação de danos morais.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por OPEN EDUCACAO
LTDA. contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial que interpusera.
de obrigação de fazer cumulada com declaratória de
Ação:
inexigibilidade de débito e compensação de danos morais, ajuizada por KATIA
MIRANDA DA SILVA MEDEIROS, em desfavor da agravante e do BANCO DO BRASIL
SA, em virtude do suposto inadimplemento do financiamento estudantil daquela.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de
Sentença:
condenar a agravante (i) a quitar os valores em aberto do financiamento estudantil
da autora, perante o BANCO DO BRASIL SA, e prosseguir nos pagamentos de
eventuais parcelas em aberto ainda não vencidas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob
Documento eletrônico VDA49452190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:23:48
Código de Controle do Documento: b722f6f9-b060-4285-8fd0-c164ecf2e7a3

pena de multa diária; (ii) a entregar o diploma da autora, no prazo de 60 (sessenta)
dias, também sob pena de multa diária; e (iii) ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete
mil reais) a título de danos morais. No mais, julgou improcedentes os pedidos com
relação do BANCO DO BRASIL SA.
negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer,
cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos
morais.
A autora teve seu nome negativado em razão do inadimplemento da ré,
que deixou de pagar o seu financiamento estudantil, como havia se comprometido.
Danos morais caracterizados. Indenização moderadamente fixada em R$7.000,00,
que deve ser mantida.
Recurso improvido (e-STJ fl. 850).

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta a violação do art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Aduz
Recurso especial:
que a negativação do nome da autora ocorreu em decorrência da inadimplência
desta com o Banco do Brasil, sendo que a agravante não participou do referido
contrato. Alega que o contrato mantido com a agravada não desobrigava a mesma
de arcar com o pagamento do FIES junto à instituição financeira, não podendo a
agravante ser penalizada em virtude de relação jurídica estabelecida com terceiro.
conheceu do agravo interposto pela agravante para
Decisão unipessoal:
não conhecer de seu recurso especial ante: (i) a ausência de prequestionamento
do art. 14, § 3o, I e II, do CDC (Súmula 211/STJ); e (ii) a incidência da Súmula 7/STJ.
sustenta que a matéria federal invocada - notadamente
Agravo interno:
o art. 14, § 3o, I e II, do CDC - foi expressamente suscitada nos embargos de
declaração opostos, cumprindo-se, assim, o requisito do prequestionamento,
ainda que de forma implícita. Aduz, ainda, que o TJ/SP afastou indevidamente as
excludentes da responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC, cuja
interpretação e aplicação jurídica não demandam o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA49452190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:23:48
Código de Controle do Documento: b722f6f9-b060-4285-8fd0-c164ecf2e7a3

A decisão agravada conheceu do agravo interposto pela agravante para
não conhecer de seu recurso especial ante: (i) a ausência de prequestionamento
do art. 14, § 3o, I e II, do CDC (Súmula 211/STJ); e (ii) a incidência da Súmula 7/STJ.

- Da ausência de prequestionamento
Com efeito, tem-se que o Tribunal de origem, a despeito da oposição de
embargos de declaração, não decidiu acerca do art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
Outrossim, nas razões de seu recurso especial, verifica-se que
a agravante não apontou a negativa de prestação jurisdicional relativamente à
suposta ausência de análise de tal dispositivo legal, não restando atendido o
requisito do prequestionamento, nem mesmo de forma implícita.
Inviável mostra-se, portanto, afastar a aplicabilidade da Súmula 211/STJ
na espécie.

- Do reexame de fatos e provas
No mais, verifica-se que o TJ/SP assim concluiu a respeito da
responsabilidade da agravante pela inscrição do nome da agravada nos cadastros
de inadimplentes:

Na inicial, a recorrente alegou que a apelante se comprometeu a pagar
o seu financiamento estudantil, caso ela cumprisse todos os requisitos necessários.
Afirmou que cumpriu os aludidos requisitos, mas a apelante não pagou o
financiamento, o que ensejou a inclusão de seu nome nos cadastros de
inadimplentes.
Com efeito, o nome da apelada foi negativado em razão do
descumprimento da obrigação assumida pela apelante, ou seja, o nome da apelada
foi inscrito injustamente nos cadastros de inadimplentes por conta da conduta da
apelante.
Nesse contexto, há fundamento suficiente para manter a condenação
da apelante ao pagamento de indenização por danos morais (e-STJ fl. 852).

Constou expressamente do v. acórdão combatido que o nome da
embargada foi negativado em razão do descumprimento da obrigação assumida
pela embargante.
Em outras palavras, ainda que a embargante não seja parte no contrato
de financiamento, é fato que se comprometeu perante a embargada a pagar o saldo
devedor e, em não tendo feito, motivou a inscrição do nome da recorrida nos
cadastros de inadimplentes (e-STJ fls. 862-863).

Assim, de fato, alterar o decidido no acórdão impugnado, importaria no
reexame fático-probatório dos autos, devendo ser mantida a aplicação da Súmula
7 /STJ.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA49452190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:23:48
Código de Controle do Documento: b722f6f9-b060-4285-8fd0-c164ecf2e7a3

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49452190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:23:48
Código de Controle do Documento: b722f6f9-b060-4285-8fd0-c164ecf2e7a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.821.396 / SP
Número Registro: 2024/0487564-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10182932520198260005
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OPEN EDUCACAO LTDA.
ADVOGADO : DANILO JOSE RIBALDO - SP254509
AGRAVADO
: KATIA MIRANDA DA SILVA MEDEIROS
ADVOGADO : ALINE TEIXEIRA DA SILVA - SP363154
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OPEN EDUCACAO LTDA.
ADVOGADO : DANILO JOSE RIBALDO - SP254509
AGRAVADO
: KATIA MIRANDA DA SILVA MEDEIROS
ADVOGADO : ALINE TEIXEIRA DA SILVA - SP363154
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA50332503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:15
Código de Controle do Documento: c37f75bc-214d-42a6-bf23-30581fd3d02b

ADVOGADO : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:15
Código de Controle do Documento: c37f75bc-214d-42a6-bf23-30581fd3d02b